Tribunal: TJPA
Processo: 0004757-69.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004757-69.2011.8.14.0201

APELANTE: RAIMUNDA LEAL DE SOUSA, JOANA DARC GONCALVES DA SILVA, REINALDO MARTINS DE SOUSA

APELADO: BENILDE PESTANA FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. COMANDATÁRIO POSSUI MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO ANIMUS POSSIDENDI. DETENTORA QUE PASSOU A AGIR COMO PROPRIETÁRIA. VENDA ILEGAL DO IMÓVEL A TERCEIROS. ATO CLANDESTINO E PRECÁRIO.TRANSMISSÃO DA POSSE POR QUEM NÃO ERA DONO NEM POSSUIDOR. LITISCONSORTES PASSIVOS. NÃO DETENTORES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação. Nele, o ocupante encontra-se desprovido do animus possidendi, ficando subordinado à vontade do proprietário.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0004757-69.2011.8.14.0201

APELANTES: REINALDO MARTINS DE SOUSA, RAIMUNDA LEAL DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADA: BENILDE PESTANA FARIA

ADVOGADO: JULIO CESAR TELES NETO OAB/PA 9.259

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
REINALDO MARTINS DE

SOUSA
e
RAIMUNDA LEAL DE SOUSA
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci (ID. 2903398-Pág.1/8), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
BENILDE PESTANA FARIA
em face de
JOANA DARC GONÇALVES DA SILVA,
e posteriormente contra os litisconsortes ora apelantes, a qual julgou procedente a demanda.

Informa a autora na inicial (ID 2903381-Pág.3/14), em síntese, que
em 01/11/2007 adquiriu de Altevir de Lima Fernandes através de recibo de compra e venda um imóvel tipo casa residencial, situada na rua 02 de dezembro, Alameda Maria Jari 03, entre Travessa Soledade e Rua Nova, bairro Paracuri I, Distrito de Icoaraci-PA, medindo 9,10 metros de largura por 13,75 metros de comprimento, e que em 09 de novembro de 2007 cedeu a posse do bem para a ré Joana Darc, através de contrato de comodato.

Esclarece ainda a autora que mora no Município de Cotia, Estado de São Paulo, e que comprou o imóvel com o fim de emprestar por comodato a posse para seu primo Osmar Isidoro morar junto com a ré Joana D’arc e seis filhos com quem vivia em união estável, pois não tinham casa para morar. Que em setembro /2011 soube que a ré vendeu o imóvel para terceiros desconhecidos sem a autorização de sua parte, e com o dinheiro da venda a ré foi residir na cidade de Soure, ilha do Marajó-PA, infringindo a clausula 8ª do contrato que proibia a venda do imóvel.

Pontua que notificou via AR postal a ré da rescisão do comodato, para a devolução do imóvel, e através dos ARs postais juntados, comprovam que a ré mudou de residência e o imóvel estar ocupado pelos co-réus Reinaldo e Raimunda Sousa que resistem em devolver o imóvel, o que caracteriza o esbulho possessório.

Por fim, requereu a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse com base no art. 926 e 928 do CPC/73, e art. 582 do Código Civil, e no mérito a confirmação da liminar e a procedência da ação. Juntou documentos de fls .15/24 (ID.2903381-Pág.15/29).

O juízo a quo deferiu a gratuidade processual requerida na inicial, e indeferiu a Tutela Antecipada, determinando à citação do réu. (ID 2903382-Pág.1/3).

Citada a ré JOANA DARC apresentou contestação (ID. 2903383-Pág.1/5), admitindo ter firmado contrato de comodato com a autora e que tomou posse do imóvel em 09.11.2007 e que nele permaneceu morando até junho/2010 quando desocupou e foi residir na cidade de Soure/PA, alegando não estar na posse há mais de 1 ano, não tendo mais contato com a autora e nem sabe quem se apossou do imóvel.

Alega ainda a ilegitimidade passiva e extinção do processo sem exame do mérito e a improcedência da ação, pois a autora não exerce a posse do imóvel por morar em Cotia -SP.

Réplica da autora sobre a contestação (ID.2903384-Pág.1/3).

O juízo
a quo
deferiu a inclusão dos litisconsortes passivos REINALDO MARTINS DE SOUSA E RAIMUNDA LEAL DE SOUSA e ordenou a

citação para contestar a ação (ID. 2903389-Pág.1)

Os litisconsortes réus apresentaram contestação (ID.2903390-Pág.1/4) afirmando terem comprado o imóvel da ré Joana Darc Gonçalves da Silva por R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em março de 2012, juntando recibo de compra e venda, passaram a morar no imóvel de forma mansa e pacifica por 5 anos, até se divorciarem e no acordo homologado por sentença judicial, o imóvel foi dividido entre a partes.

Ao final, requerem a improcedência da ação. Juntaram documentos (ID 2903390-Pág.5/26).

Réplica da autora à contestação (ID2903391-Pág.1/5), onde reitera a procedência da ação de Reintegração de Posse, como também, que os atuais ocupantes do imóvel paguem r$ 500,00 reais de aluguel a partir de março 2012.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(ID.2903398-Pág.1/8)
, julgou procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

(...)

À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do NCPC presentes os requisitos do art. 561 do CPC, DETERMINO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMOVEL na rua 02 de dezembro, alameda Maria Jari 03, entre travessa soledade e rua nova, bairro Paracuri I, distrito de Icoaraci-PA, EM FAVOR DA AUTORA BENILDE PESTANA FARIA, em face do descumprimento contratual (clausula 8ª) pela ré JOANA D’ARC GONÇALVES DA SILVA e diante da posse precária, injusta, sem justo título e de má-fé dos réus, REINALDO MARTINS DE SOUSA E RAIMUNDA LEAL DE SOUSA, e nulidade de pleno direito dos negócios jurídicos de venda e compra do imóvel entre Altevir Lima Fernandes e Joana D’arc Gonçalves da Silva (fls. 106) e da alienação do imóvel feita por esta em favor da ré RAIMUNDA LEAL DE SOUSA (fls. 107) Condeno os requeridos nas custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, a ser rateado de forma igual e proporcional entre eles. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se. Icoaraci-PA, 24 de setembro de 2019.

(...)

Em suas razões recursais (ID.2903399-Pág.1/9), os apelantes alegam preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e no mérito da impossibilidade jurídica do pedido da autora e constatação da posse de terceiro de boa-fé no imóvel requerido.

A apelada apresentou contrarrazões sob o ID.2903400-Pág.1/5, refutando as alegações dos apelantes e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Havendo preliminar passo analisa-la:

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS.

Questiona os apelantes a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese acerca da documentação apresentada e a realização de perícia para a comprovação da assinatura e veracidade de tal documento (fls.153) não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual argui a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade da realização de perícia para a comprovação da assinatura e veracidade documento.

Entendo que a perícia em nada ajudaria na solução da presente demanda, consubstanciado na autenticidade dos documentos apresentados pela apelada, pois os documentos de fl.18 (recibo de compra e venda) e o de fls. 19/20 (contrato de comodato), estão revertidos de autenticidades legais da época que foram feitos até porque a primeira ré Sra. Joana Darc Gonçalves da Silva confirmou em sua defesa a tese da inicial no que diz respeito à propriedade do imóvel e a existência do Contrato de Comodato firmado com a autora, o que tornaria desnecessária a produção de prova pericial, ex-vi do art.464, § 1º, II do CPC.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pelos recorrentes podem ser aferidas sem a realização de perícia, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 335, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Da impossibilidade jurídica do pedido da autora e constatação da posse de terceiro de boa-fé no imóvel requerido:

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o Código Civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196
. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200
. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou

o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite está presunção.

Art. 1
.
202
. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Art
.
1.203
. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto está configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse de imóvel.

Nos interditos possessórios para obter proteção e tutela jurídica da posse deverá provar o pretendente os requisitos do artigo 561 do CPC, ou seja: a) o exercício da posse justa e de boa-fé anterior à data da turbação ou esbulho praticado pelos réus; b) a ocorrência e da data da turbação (restrição ou perda parcial da posse) ou do esbulho (perda total da posse que impossibilita o uso, fruição e disposição do bem); c) provar sua permanência na posse ainda limitada pela turbação; d) ou a perda da posse, em caso de esbulho por ato de violência, clandestinidade ou precariedade da posse praticada pelos réus.

No caso em comento, a questão incontroversa da causa repousa no fato que a autora firmou contrato de comodato com a ré Joana Darc as fls. 19/20 em 09.11.2007, assinado por ambas as partes e por duas testemunhas com firmas autenticadas em cartório, tendo a ré Joana D’arc admitido esse fato em contestação de fls. 38/57 e que desocupou o imóvel em junho /2010 sem comunicar a autora.

O Código Civil estabelece o seguinte:

Art. 579
. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Art. 581.
Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado

Art. 582.
O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Art. 583
. Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força maior.

Art. 584
. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada

Sendo o comodato um o negócio jurídico em que o proprietário (comodante) empresta e entrega a posse e uso gratuito de um bem infungível (insubstituível) para outra pessoa (comodatário) por prazo determinado pactuado ou por tempo suficiente para uso, onde o comodatário possuidor tem o dever de conservar e manter o bem como se fosse seu e usá-lo dentro dos limites estabelecidos no contrato respondendo por eventuais danos e perdas sofridas pelo comodante em razão do mau uso pelo comodatário ou por cessão do bem a terceiros sem anuência do comodante.

Por sua vez, comodatário se constitui em mora (inadimplência) no instante que ao término do prazo determinado do empréstimo ou notificado pelo comodante para restituição da posse do bem emprestado, se recusa a devolvê-lo ou abandona o bem ou dá outra destinação diferente da prevista no contrato, tais como: venda, cessão, empréstimo, aluguel ou doação a terceiro sem anuência do comodante.

Desse modo, está provado nos autos, que a autora adquiriu em 01.11.2007, mediante recibo de compra e venda, o imóvel objeto da causa com animus domini (intenção de apropriar-se como dona) pelo valor de R$ 20.000,00 reais do alienante ALTEVIR LIMA FERNANDES, conforme documento de fls. 18, com assinaturas autenticas reconhecidas em cartório, e no recibo consta como testemunha da alienação a ré Joana D’arc Gonçalves da Silva, a qual sabia que a autora Benilde Faria Magalhaes é a legitima proprietária e possuidora indireta do imóvel.

Assim, a autora Benilde adquiriu a propriedade sobre o imóvel com a intenção de apoderar-se e passou a exercer plenos poderes dominiais (dentre ele de usar, usufruir, morar, ceder em comodato e alienar etc...), e ainda que não tenha morado efetivamente no imóvel, por residir na cidade de Cotia -SP, comprou o imóvel e deu-lhe destinação social e econômica, emprestando para a ré Joana D’arc nele residir junto com seu companheiro e filhos, fato que não foi impugnado pela requerida Joana D’arc, presumindo-se verdadeiro e incontroverso.

Com efeito, a autora não deixou de exercer a posse sobre o imóvel ainda que forma indireta, praticando atos de exercício do domínio, cedendo em empréstimo gratuito a posse direta do bem para a 1ª ré a qual passou a nele residir e exercer direito de posse a partir da celebração do comodato (09.11.2007). Mediante contrato de comodato celebrado em 09.11.2007,a autora Benilde (comodante) de forma gratuita emprestou para a ré Joana D’arc(comodatária) que tomou posse para moradia de uma casa residencial na rua 2 de dezembro, alameda Maria Jari n.03, bairro Paracuri I, distrito de Icoaraci-PA, com prazo de duração de 1 ano, com término em 08.11.2008, e findo o prazo, o contrato se renovou automaticamente por mais 1 ano, com término de vigência em 08.11.2009, e a partir desta data o contrato renovou-se por prazo indeterminado, até que as partes resolvam extingui-lo por rescisão amigável, ou por rescisão unilateral por descumprimento de clausula contratual, conforme pactuado na cláusula 3ª.

A ré asseverou que desocupou o imóvel em junho /2010 indo morar em Soure-PA, conforme comprovado pela fatura de tarifa de telefone fixo juntada as fls. 55 datada de 12.03.2012 onde consta que seu endereço residencial já era em Soure-PA e o contrato de comodato ainda em vigor e renovado a partir de 08.11.2009 por prazo indeterminado até que fosse rescindido de forma consensual pelas partes ou rescindido de pleno direito pela autora, em caso de inadimplência contratual causada pela ré.

A autora enviou notificação extrajudicial a ré Joana D’arc comunicando a rescisão unilateral do comodato, assim que tomou ciência da venda do imóvel a terceiros, conforme documento (fls. 23), em descumprimento da clausula 8ª e requereu a desocupação e devolução da posse do imóvel no prazo de 48 horas, conforme AR postal enviado para o endereço do imóvel objeto da lide, não recebido, por mudança de domicilio da ré (AR postal de fls. 22), a qual já estava residindo na cidade de Soure-PA conforme prova o AR postal (fls. 24) recebido pela ré em 14.11.2011, no novo endereço naquela cidade(fls.24) configurando assim a mora da ré a partir de 17.11.2011.

Verifica-se que

a cláusula 8ª do contrato de comodato proíbe a comodatária Joana D’arc, de vender, ceder, onerar, alugar, hipotecar, doar, dar em comodato ou transferir a propriedade ou posse do imóvel objeto do comodato para outra pessoa, e que em caso de descumprimento pela ré de quaisquer das cláusulas contratuais incorrerá a rescisão unilateral compulsória e imediata de pleno direito do contrato, ficando a outorgada ré (comodatária) no dever de devolver o imóvel emprestado para a autora comodante, desocupado e em perfeito estado de conservação e uso, tal qual recebeu, sem direito a indenização a qualquer

título, conforme pactuado na clausula 4ª, ficando a comodatária até a data da devolução da posse, responsável pelo pagamento de impostos e taxas de energia elétrica, água, IPTU e outros incidentes sobre o imóvel, e qualquer benfeitoria feita pela comodatária no imóvel se incorpora a ele para todos os fins de direito (clausula 5ª).

Logo, o contrato de comodato firmado entre a autora Benilde e a ré Joana D’arc foi válido e produziu efeitos jurídicos até a sua rescisão unilateral a partir da data da venda do imóvel para a co-réu Raimunda Leal de Souza, datada de 12.03.2012, conforme recibo de venda e compra de fls. 107, por descumprimento contratual da clausula 8ª.

A alienação da propriedade do imóvel feita pela ré Joana D’arc em favor da co-réu Raimunda Leal de Sousa, por recibo de venda datada de 12.03.2012 (fls. 107) trata-se de negócio jurídico ilícito, inválido e nulo de pleno direito por infringir clausula 8 ª do contrato de comodato, que proibia a venda, cessão, empréstimo, aluguel ou doação do imóvel a terceiros, a qualquer título.

Além do que a ré Joana D’arc fez declaração falsa e de má-fé ao afirmar ser legitima proprietária do imóvel e ainda por outorgar de forma ilícita a adquirente poderes plenos expressos irrevogáveis e irretratáveis de transmissão de posse e propriedade sobre o imóvel.

A comodatária ré só tinha poderes para usar, usufruir, residir, conservar e manter o imóvel sob sua posse, jamais poderia transferir o domínio por não ser proprietária, o que torna a venda nula de pleno direito o negócio jurídico de transmissão de posse e propriedade do imóvel, por inobservância a forma prescrita no contrato e ser ilícito o objeto da transação.

Dessa forma, a

venda do imóvel feita pela ré Joana D’arck para os co-réus Reinaldo e Raimunda se trata de uma negócio simulado nulo que deu causa a rescisão de pleno direito do comodato, em que a ré Joana D’arc agiu de má-fé, pois tinha plena ciência de que o imóvel foi apenas emprestado para morar com sua família e que não era proprietária do bem e que não podia vende-lo ou praticar qualquer ato de cessão oneroso ou gratuito a terceiro sem consentimento da autora, fazendo inclusive declaração falsa na contestação em não saber quem está ocupando o imóvel desde que o desocupou em junho /2010, pois ficou provado que vendeu o imóvel para Reinaldo e Raimunda conforme recibo de venda e compra assinado por Joana D’arc e Raimunda às fls.107.

Além do mais, há sérios indícios de falsificação de assinatura no recibo de venda do mesmo imóvel feita por Altevir Lima Fernandes para a ré Joana D’arc, datado de 01.11.2007, (fls. 106), sem certificação de autenticidade em cartório, além do que a assinatura do vendedor Altevir naquele documento é muito diferente daquela firmada no recibo de venda e compra do imóvel feita por Altevir em favor da autora Benilde na mesma data (01.11.2007) cujo documento e assinaturas são autênticas e reconhecidas como legitimas pelo cartório distrital de Icoaraci.

A ré Joana D’arc ao desocupar o imóvel e vendê-lo para ocupação de terceiros sem anuência da proprietária autora, restou caracterizado o esbulho possessório e a posse injusto e de má-fé dos co-réus Reinaldo e Raimunda.

De acordo com Flávio Tartuce (Manual de Direito Civil, Editora Método, 2012, SP, pág.827), a posse mansa e pacífica é a exercida sem qualquer oposição do proprietário ou sem manifestação contrária de quem tenha legítimo interesse no bem; a posse contínua e duradoura é a posse sem intervalos; a posse justa é a posse obtida sem vícios objetivos, ou seja, adquirida sem uso de violência, a clandestinidade ou a precariedade; a posse de boa-fé é adquirida pelo possuidor que ignora(desconhece) os vícios ou defeitos legais e obstáculos que lhe impedem a aquisição da posse ou propriedade.

Os réus Reinaldo e Raimunda atuais ocupantes do imóvel exercem a posse precária, injusta e ilegítima do imóvel, sem justo título, baseado em um recibo de compra e venda nulo de pleno direito. Além do que com o divórcio o imóvel foi objeto de divisão e partilha do casal conforme conveniência entre eles, segundo acordo judicial homologado por sentença, entretanto, os co-réus não comprovaram quem permaneceu morando no imóvel após o divórcio, presumindo-se que ambos ainda nele residem ou usufruem a posse ainda precariamente sobre o imóvel após a dissolução do casamento.

Os réus Reinaldo e Raimunda acreditaram na boa-fé de Joana D’arc que seria proprietária do imóvel diante do recibo de aquisição por compra do bem de Altevir de Lima Fernandes (fls. 106), porém essa presunção da boa-fé é afastada no instante que tomaram ciência nesta ação que a autora Sra. Benilde é a legitima proprietária e que havia apenas emprestado o imóvel em comodato para a ré Joana D’arc, e sabendo do impedimento legal e do vício para aquisição da posse e propriedade do bem, se recusam a sair e devolver voluntariamente a posse do imóvel à autora, tornando-se possuidores de má-fé, sem direito a retenção do bem e nem ressarcimento de benfeitorias uteis e voluptuárias.

No caso concreto, a continuidade do exercício da posse pelos réus após a rescisão de pleno direito do contrato por descumprimento de clausula contratual, com a venda do imóvel emprestado pela comodatária de má-fé para os co-réus, sem anuência da proprietária autora, configurando a perda da posse (esbulho possessório), sobretudo após a notificação desta para desocupar o imóvel.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATO CLANDESTINO E PRECÁRIO- TRANSMISSÃO DA POSSE POR QUEM NÃO ERA DONO NEM POSSUIDOR- NULIDADE- RECURSO DESPROVIDO.

1) Tratando-se de ação de natureza possessória, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, demonstrar a melhor posse, compreendida essa como o domínio fático exercido sobre a coisa, sem os vícios da clandestinidade, da violência ou da precariedade.

2)
o “justo título” garantidor da posse e de sua proteção pela presunção de boa-fé, consubstanciada aquele que seria hábil a transmitir o domínio ou a posse do imóvel sem qualquer vício impeditivo dessa transmissão, não se inserindo nesse contexto a venda do imóvel por quem não era dono ou possuidor da coisa.

3) Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade- inteligência do art. 1208 do Código Civil.

4) Recurso a que se nega provimento. (Tribunal de Justiça do

Amapá, na Apelação de nº 0000804-58.2010.8.03.0001.)

Por conseguinte, ato de mera permissão ou tolerância jamais induz a transmissão da posse, assim como atos clandestinos ou violentos, salvo se cessada a violência ou clandestinidade como dispõe o art. 1208 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 1208 CC - MERA AUTORIZAÇÃO NÃO INDUZ POSSE - POSSE INJUSTA
. 1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse devem ser comprovados, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 927 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Nos termos do art. 1208 do Código Civil "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.". 3. Se a promissária-vendedora do imóvel ao réu, em verdade, não detinha a posse, muito menos a propriedade do bem, logicamente, não houve transferência de nenhum desses poderes, de forma que a posse do apelado, desde a origem, é injusta. 4. Em contrapartida, o apelante comprovou o adimplemento dos pressupostos necessários à procedência da ação de Reintegração de Posse, de forma que deve o pedido ser julgado procedente. V.V. - A revelia e seus efeitos induzem à presunção (relativa) de veracidade dos fatos narrados pelo autor, conforme art. 319, do CPC, mas em observância aos elementos probatórios contidos nos autos. Portanto, a ausência de manifestação da parte ré não implica, necessariamente, a procedência do pedido, porquanto permanece aplicável o princípio do livre convencimento motivado do juiz. - A ação de reintegração de posse é a via utilizada por quem foi privado da posse por outrem, constituindo ônus do autor demonstrar o exercício de posse anterior, bem como do esbulho sofrido, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. - Em face da ausência de comprovação da posse exercida pelo autor, deve ser julgada improcedente a demanda possessória. (TJ-MG - AC: 10024121554760002 MG, Relator: Des.(a). Alexandre Santiago,11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Data de Publicação: 16/11/2015)

Quanto ao pleito de prequestionamento,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o recorrente suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que o recurso

n
ã
o seja apreciado ou mesmo improvido, caso o tribunal superior considere acolhido a pretensão autoral
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/01/2023